Tribunal: STF
Processo: MS 40776
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Cuida-se de mandado de segurança (e-doc. 01) impetrado por IRENILDA NOLASCO DE ABREU em face de acórdão (e-doc. 05) do Plenário do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, proferido nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0008418-77.2025.2.00.0000 (doc. 04), que supostamente teria violado direito líquido e certo da impetrante.

2. O ato coator em questão é acórdão (e-doc. 05) negou provimento ao recurso administrativo interposto, pela impetrante, em sede de PCA. Eis a ementa e o acórdão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELEGAÇÃO DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE TITULARIDADE OU INTERINIDADE PROLONGADA SEM CONCURSO PÚBLICO. RECURSO ADMINISTRATIVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 
1. Recurso administrativo, no bojo de Procedimento de Controle Administrativo (PCA), contra decisão monocrática que julgou improcedente o pedido formulado em face do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) e da Corregedoria-Geral da Justiça do mesmo Estado, determinando o arquivamento do feito. A requerente impugnou o Ato Executivo nº 107/2025, que declarou a vacância do Serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé em razão do falecimento do titular. Alegou possuir estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT, por exercer a função de substituta de forma ininterrupta desde 1981, e pleiteou sua manutenção como interina ou sua nomeação como titular da serventia, em suposta exceção à regra do concurso público prevista no art. 236 da CF/88. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT confere à recorrente direito à titularidade ou à interinidade prolongada em serventia extrajudicial, independentemente de concurso público; (ii) estabelecer se o Ato Executivo nº 107/2025, que declarou a vacância do serviço notarial após o falecimento do titular, padece de ilegalidade ou afronta aos direitos da recorrente. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O art. 236 da Constituição Federal exige concurso público específico de provas e títulos para a outorga da delegação de serviços notariais, não havendo exceção constitucional para substitutos. 
4. A estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT garante apenas a permanência na função, sem atribuição das prerrogativas e deveres de titular de serventia extrajudicial, conforme expressamente decidido pelo STF nos embargos de declaração na ADI nº 1.183. 
5. A decisão do STF na ADI nº 1.183 firmou entendimento de que, nas hipóteses de vacância, o substituto deve ser "delegatário concursado", afastando a possibilidade de substituições prolongadas por indivíduos não aprovados em concurso público. 
6. O ato administrativo que declara a vacância da serventia em razão do falecimento do titular tem natureza vinculada, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.935/94, e não admite discricionariedade ou exceções à regra constitucional. 
7. Não há “zona cinzenta” na jurisprudência do STF quanto à aplicação da estabilidade do art. 19 do ADCT a substitutos em serventias extrajudiciais, tendo sido rejeitada tentativa de modulação nesse sentido nos embargos declaratórios da ADI 1.183. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 
9. A estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não confere direito à titularidade nem à interinidade prolongada em serventia extrajudicial sem aprovação em concurso público específico. 
10. A vacância da delegação em razão do falecimento do titular impõe a adoção de ato administrativo vinculado pelo tribunal, nos termos do art. 39 da Lei nº 8.935/94, sendo indevida a permanência de substituto não concursado. 
11. A decisão do STF na ADI nº 1.183 afasta a possibilidade de substituição longa por pessoas não aprovadas em concurso. 
(...)
ACÓRDÃO 
O Conselho, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Presidiu o julgamento o Ministro Edson Fachin. Plenário Virtual, 18 de dezembro de 2025. Votaram os Excelentíssimos Conselheiros Edson Fachin, Mauro Campbell Marques, Caputo Bastos, José Rotondano, Mônica Nobre, Alexandre Teixeira, Renata Gil, Daniela Madeira, Guilherme Feliciano, Silvio Amorim, João Paulo Schoucair, Ulisses Rabaneda, Marcello Terto, Daiane Nogueira de Lira e Rodrigo Badaró.
(e-doc. 05, grifo nosso)

3.  Dos autos extrai-se que a impetrante foi aprovada em concurso público para o cargo de Escrevente Juramentada do Cartório do 2º Ofício de Macaé. Em razão de ter sido designada antes e após do advento da Constituição de 1988 para o cargo de Tabelião Substituta, bem como para responder pelo 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé/RJ após o falecimento do titular, considera que teria direito a ser efetivada como Tabeliã (titular). A impetrante destaca que:

“é concursada aprovada, tendo sido nomeada para o cargo de Escrevente Juramentada do Cartório do 2º Ofício de Macaé, por meio de Decreto do Governador do Estado do Rio de Janeiro, expedido nos autos do Processo nº E-06/10224/79 e publicado em 18 de abril de 1980, com exercícios a contar de 15 de maio de 1980” e que “[...] passou a exercer o cargo de Tabeliã Substituta em 1981, exercendo as funções inerentes ao cargo” e que “Em 1982, a Impetrante foi dispensada da designação de responsável pelo expediente do Serviço do 2º Ofício da Comarca de Macaé, por força da Portaria nº 7.948/1981”.
(e-doc. 01, p. 9, grifo nosso)

4. Argumenta que “Não obstante a dispensa, continuou exercendo de fato o cargo até 03 de maio de 1993 (conforme comprovado pelos documentos em anexo) por onde Domingos da Costa Peixoto (“Titular”), requereu a nomeação oficial da Impetrante no cargo de Tabeliã Substituta da serventia”. Destaca que o “pleito foi deferido em 04/05/1993, tendo a Impetrante passado a exercer o cargo de Substituta do Titular do Cartório, conforme Ofício nº 095GJDF/93 e Processo nº 47.607/93”. (e-doc. 01, p. 10, grifo nosso).

5. Segundo a impetrante, “exerceu ininterruptamente o cargo de Tabeliã Substituta desde então, até o falecimento do Titular, quando foi dispensada da Substituição e designada como Responsável pelo Expediente do Serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé” (e-doc. 01, p. 10). No entanto, após isso, o serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé foi declarado vago e determinada a sua reserva, o que ensejou o ajuizamento do PCA nº 0008418-77.2025.2.00.0000.

6. Com a decisão pela improcedência do PCA, que implica o não atendimento do pedido da impetrante para que seja titularizada como tabeliã no serviço do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé/RJ, a impetrante considera que houve violação do artigo 19 da ADCT e dos artigos 20, 39, §2º, da Lei nº 8.935/94.

7. Entende que o entendimento fixado na ADI 1183 “não esgota a discussão em vertente” visto que “a Impetrante assumiu o cargo de Tabeliã Substituta em 1981, tendo exercido ele há cincos anos continuados até a data da promulgação da Constituição” (e-doc. 01, p. 12). Assim, acrescenta:

29. Desse modo, verifica-se que o r. decisum apontado acaba por possuir uma “zona cinzenta”, ao não se manifestar acerca da possibilidade de substituição por períodos maiores de que 6 (seis) meses dos Titulares Substitutos abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 da ADCT. 
30. Em outras palavras, verificar-se que a situação excepcional do Titular Substituto ingresso por força do art. 19 da ADCT se mostra como exceção constitucionalmente aceita ao entendimento estampado na referida Ação Direta de Inconstitucionalidade. 
31. Isso pois, a ratio decidendi da ADI nº 1.183 busca compatibilizar a Lei nº 8.935/94 com o artigo 37 da Constituição Federal, em vista da investidura exclusiva por meio de aprovação prévia em concurso púbico. 
32. Contudo, não se pode olvidar que os Atos das Disposições Constitucionais Transitórias estampam (uma das) exceções a essa regra: o servidor que se encontrava em exercício, há pelo menos cinco anos continuados na data da promulgação da Constituição, e que não tenha sido admitido por concurso público. 
33. Nesses casos, foi prevista uma estabilidade excepcional entre os servidores em exercício e os ingressos por concurso público. Tal estabilidade, no que pese não se confundir com a efetividade dos servidores públicos, garante determinados benefícios e garantias. 
34. Entre essas, temos que o Titular Substituto possui a garantia constitucional de assumir o cargo declarado vago, na medida em que foi conferido a ele estabilidade constitucional. 
35. Dessa forma, a pretensão de remoção do Titular Substituto que adquiriu estabilidade excepcional, sob alegação de aplicação do Artigo 37 da CF/88, implicaria em uma violação frontal ao disposto no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias. 
36. Por isso, a interpretação constitucionalmente adequada seria pela compatibilização dos dois preceitos. Isso pois, diante da regra estampada no artigo 19, e do princípio do concurso público exposto no artigo 37 da Constituição Federal, é necessário considerar que a estabilidade excepcional confere ao Titular Substituto a mesma prerrogativa de ocupação do cargo que “outro notário ou registrador”, por períodos superiores à 6 (seis) meses. 
37. Logo, temos que diante da estabilidade prevista no art. 19 da ADCT, a Impetrante possui o direito líquido e certo de ser investido na titularidade após a vacância do cargo
(e-doc. 01, grifo nosso)

8. Assim, requer, liminarmente, que

 seja determinada a nomeação e reintegração da Impetrante no cargo de Tabeliã responsável pelo expediente do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé por período superior a 6 (seis) meses, conforme determinado pela ADI nº 1.183, com o consequente afastamento da nova tabeliã irregularmente lotada na serventia;
(e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)

9. No mérito, roga pela concessão da segurança, “confirmando a liminar concedida, reconhecendo o direito líquido e certo da Impetrante de ser nomeada ao cargo de Tabeliã do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé, por força da estabilidade excepcional prevista no artigo 19 da ADCT e do entendimento do Pretório Excelso, concedendo-lhe a segurança pleiteada com a sua consequente nomeação, posse, lotação e reintegração ao cargo, com o consequente afastamento da nova tabeliã irregularmente lotada na serventia” (e-doc. 01, p. 23).

Eis o Relatório. Decido.

10. No que tange ao pedido liminar para que “seja determinada a nomeação e reintegração da Impetrante no cargo de Tabeliã responsável pelo expediente do 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé por período superior a 6 (seis) meses, conforme determinado pela ADI nº 1.183, com o consequente afastamento da nova tabeliã irregularmente lotada na serventia”, realço que  seu deferimento depende da comprovação da plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo da demora, isto é, da demonstração de que a regular tramitação processual tornará ineficaz a decisão final a ser proferida.

11. A ausência de qualquer desses requisitos já é suficiente para impedir o deferimento da liminar. 

12. Destaca que “a probabilidade do direito se encontra no entendimento firmado pela ADI nº 1.183 em compatibilidade com o preceito do artigo 19 da ADCT” (e-doc. 01, p. 22).

13. Não obstante, por determinação constitucional (art. 103-B, §4º, CF), o Conselho Nacional de Justiça - CNJ tem competência para controlar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário. 

14. No exercício dessa competência, compreendeu pela impossibilidade de efetivar a impetrante no cargo de Tabeliã ou permitir sua manutenção como interina por tempo indefinido sob pena de violar o princípio do concurso público e desconsiderar o assentado por esta Corte na ADI 1183 ED-ED, verbis: 

Permitir que a recorrente assuma a titularidade (como expressamente requerido no pedido recursal para ser "nomeada ao cargo de Tabeliã") ou permaneça indefinidamente como interina violaria frontalmente o princípio do concurso público e a decisão vinculante do STF. 
Ademais, a extinção da delegação pela morte do titular e a consequente declaração de vacância são atos vinculados, previstos no art. 39 da Lei nº 8.935/94, não havendo margem para discricionariedade do Tribunal de Justiça ou para a manutenção de situações precárias em detrimento da regra constitucional.
(e-doc. 05, p. 8, grifo nosso)

15. Em linhas gerais, este foi o entendimento firmado por esta Corte na ADI 1183:

a) Quando o art. 201 da Lei nº 8.935/94 admite a substituição do notário ou registrador por preposto indicado pelo titular, o faz para ajustar as situações de fato que normalmente ocorrem, sem ofensa à exigência de concurso público para ingresso na carreira. Restringe-se a breves períodos, seja por motivo de saúde, ou para realizar uma diligência fora da sede do cartório, ou mesmo para resolver algum problema particular inadiável. O fundamento é a continuidade do serviço público;

b) A não estipulação de prazo máximo para substituição, na forma do art. 20 da Lei nº 8.935/94, não implica possibilidade de o serviço ser assumido por tempo indefinido, em longas ausências do titular ou mesmo na falta de um titular, por conta e risco seus, sob pena de inobservar a exigência de concurso público para a investidura na função (que deve ser aberto, no máximo, 6 meses após a vacância, conforme art. 236, §3º da CF);

c) Constitucionalidade do art. 20 da Lei nº 8.935/94 desde que as substituição não ocorram por períodos maiores de que 6 (seis) meses. Para essas longas substituições, o “substituto” deve ser outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, e sem prejuízo da abertura do concurso público respectivo. Contudo, os casos em que não houver titulares interessados na substituição, a possibilidade de que os tribunais de justiça possam indicar substitutos “ad hoc”, sem prejuízo da imediata abertura de concurso para o preenchimento da(s) vaga(s);

d) Não há que confundir a estabilização prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) com a efetividade no cargo adquirida por aqueles que prestaram concurso público. Aos notários ou registradores enquadrados na hipótese daquele dispositivo foi assegurada tão somente a permanência na função, sem extensão das vantagens e deveres próprios dos servidores efetivos, alcançados somente com a aprovação em certame público (ADCT, art. 19, § 1º);

e) Com a modulação de efeitos, após o julgamento da ADI 1183 ED-ED, foi estabelecido que a  progressiva troca, por outros titulares de serventia extrajudicial, dos substitutos de titulares de cartório extrajudicial então em exercício que não forem notários ou registradores (CF, arts. 37, II, e 236, § 3º) deveria ocorrer em até seis meses, contados da conclusão dos últimos embargos de declaração, ressalvada, em qualquer caso, a validade dos atos praticados por aqueles que tiverem sido nomeados pelo Tribunal de Justiça segundo as regras e interpretações então vigentes.

16. Em juízo de cognição sumária, considero não comprovada a probabilidade do direito, na medida em que, dos autos, extrai-se que a servidora foi aprovada em concurso para cargo público (escrevente juramentada) diverso daquele que pretende ocupar. 

17. Apesar de ter sido designada por longo período para responder pelo 2º Ofício de Justiça da Comarca de Macaé, trata-se de designação precária tanto porque a impetrante já ocupava cargo público quanto porque as longas substituições devem se dar em “benefício” de outro notário ou registrador, observadas as leis locais de organização do serviço notarial e registral, conforme decidiu o CNJ.

18. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a revisão judicial dos atos do CNJ somente é cabível em hipóteses excepcionais, como desrespeito ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade, o que não é caso destes autos, como destacado nos itens 16 e 17 desta decisão.

19. Por outro lado, no que tange ao perigo da demora, a impetrante argumenta que:

o periculum in mora reside na possibilidade de, enquanto removida de seu cargo, à míngua de qualquer justificativa legal, mormente em razão de possuir estabilidade excepcional, a Impetrante está sujeita a danos patrimoniais irreversíveis.
(e-doc. 01, p. 22, grifo nosso)

20. A impetrante refere-se à diferença remuneratória entre os cargos para justificar o perigo de dano, o que não dissinto haver. 

21. Contudo, em juízo de cognição sumária, entendo que não resta caracterizada a fumaça do bom direito. Por essa razão, indefiro o pedido liminar.

22. Notifique-se a autoridade impetrada para que preste informações no prazo de 10 (dez) dias, bem como dê-se ciência ao órgão de representação judicial do Conselho Nacional de Justiça, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito.

23. Após, ouça-se o Ministério Público (art. 12 da Lei n. 12.016/09).

Publique-se.

Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente